Tribunal: TJDFT
Processo: 0711900-83.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO. FRAUDE DE TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. EFETIVA CONTRIBUIÇÃO PARA A OCORRÊNCIA DA FRAUDE. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado no 479, de sua Súmula, segundo o qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
2. Evidenciado o nexo causal, deve ser mantida a responsabilização solidária de todos os autores do dano, consoante o parágrafo único do artigo 7o do CDC.
3. A compensação por danos morais deve ser fixada considerando o dano, bem como as condições da vítima e dos responsáveis, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Constatado que o valor arbitrado na origem é condizente com os parâmetros citados, rejeita-se a pretendida redução.
4. Apelo não provido.